Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA MARA CAMPOS MONTEIRO - CPF: 626.920.971-49 (RECORRENTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000073-03.2022.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CRISTINA MARA CAMPOS MONTEIRO

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alegou na inicial que possui financiamento junto à Reclamada. Aduz que

optou por realizar a quitação em conjunto das parcelas de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, recebendo boleto no valor de R$ 3.248,67, cuja negociação ocorreu pelo aplicativo WhatsApp, sendo feito o pagamento correspondente em 24/11/2021, porém, continuou sendo cobrado das parcelas.

Alega a Reclamada que o boleto que a Autora recebeu era fraudado, tendo a recorrente caído em um golpe aplicado por estelionatários.

Com a presente ação, pretendia que a responsabilidade civil pelos fatos descritos fosse imputada ao recorrido. Requereu a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

No entanto, não é possível responsabilizar a empresa recorrida, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados.

A parte autora não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e pagar um título que possuía como beneficiário final pessoa diversa, sendo ela Lara Rocha de Souza.

Saliento, em que pese alegue ter efetuado a negociação via WhatsApp da Recorrida, não há qualquer comprovação de que o número então constante nos prints de telas juntados (11-960734430) era, de fato, telefone oficial da parte demandada.

Por fim, o próprio desconto dado a autora no considerável valor de R$ 3.882,38, restando, para pagamento, montante inclusive inferior a este, mostra-se claro indício de fraude, o que implica na incidência de excludente de responsabilidade atinente à culpa exclusiva da vítima.

Assim, a empresa não incorreu em ato ilícito, pois não deu causa para o pagamento indevido de boleto fraudado.

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022